Tribunal: CARF
Processo: 10814.021263/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2007
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA E AVARIA.
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria Aduaneira, foram revogados. Os artigos 73, II, c, 252, II, 238, § 1o, 89 e 110, II, dentre outros artigos do Regulamento Aduaneiro, foram alterados para evidenciar que os tributos incidentes na importação devem incidir sobre as mercadorias que efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado como base de cálculo o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do desembaraço aduaneiro. Esse entendimento deve ter efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.021263/2007-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LAN CHILEAIRLINES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2007
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA E AVARIA.
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria
Aduaneira, foram revogados. Os artigos 73, II, “c”, 252, II, 238, § 1o, 89 e 110,
II, dentre outros artigos do Regulamento Aduaneiro, foram alterados para
evidenciar que os tributos incidentes na importação devem incidir sobre as
mercadorias que efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado
como base de cálculo o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do
desembaraço aduaneiro. Esse entendimento deve ter efeito retroativo nos
termos do art. 106, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocado(a)), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente),
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 17-41.115 – 2a Turma da DRJ/SP2 (fls 151/155 e seguintes):

Trata o presente processo de responsabilização, em ato de vistoria
aduaneira, do transportador aéreo, por mercadoria perecível inutilizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.021263/2007-16
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.021263/2007-16

por autoridade sanitária, devido ao seu armazenamento inadequado
desde a sua chegada ao País.
Conforme relatado no Termo de Vistoria Aduaneira, a Fundação
Faculdade de Medicina importou, nos termos do conhecimento aéreo
AWB 04563950574/I-[AWB 01143465, as mercadoria a seguir
relacionadas e com as seguintes indicações de armazenamento na
embalagem externa:

No conhecimento aéreo consta a informação “please keep freight
refrigerated according to labels on the cartoons before and afier on-
board aircraft”. Os representantes do importador e do depositário
concordaram com esta constatação.
O extrato do Siscomex-Mantra (fls.3) informa que a mercadoria chegou
ao Pais em 1,4/10/2007, às 13:40 hs, com as informações “natureza da
carga = PEB” e “armazenamento = G8”, o que significa armazenamento
da carga em local comum, de mercadoria perecível, em temperatura
entre 2° C e 8°C.
O laudo da ANVISA (fls. 30/31) interditou o produto “One cycle target
labeting and control cód 900493”, que deveria estar armazenados à
temperatura de -20°C, e que na realidade estavam armazenados no local
G8, ou seja de ° C a 8°C.
E o laudo da vistoria conclui:
“Considerando que a empresa depositária INFRAERO não tem acesso
aos conhecimentos de transporte aéreo e armazena a carga de acordo
com as informações prestadas pela empresa transportadora via sistema
MANTRA;
Conclui-se que o responsável pela avaria do produto: (..) é a empresa de
transporte aéreo Lan Chile Airlines (...) ".
Em conseqüência, a empresa transportadora foi notificada, em
17/01/2008, às fls. 34,a impugnar ou a recolher o crédito tributário
apurado em vistoria aduaneira.
Inconformada, a interessada ofereceu impugnação em 22/01/2008, de
fls.39 e ss, alendao em síntese que:

No dia 14 de outubro de 2007 desembarcou no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, _a mercadoria amparada pelo
conhecimento aéreo n° 045 6395' 0574 01143465.

De acordo com o extrato do SISCOMEX, foi informada 'a chegada
de uma carga com 5 volumes e 60.800 kg, desembarcados na sua
totalidade e sem avarias.

Na referida mercadoria constam equipamentos médicos que
deveriam permanecer em ambiente refrigerado.

No entanto, no momento do seu desembaraço verificou-se que
acarga não foi armazenada em local devido, sendo solicitada
vistoria para apurar o ocorrido que resultou na responsabilização
da impugnante pela avaria.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.021263/2007-16


Alega falta de informação no conhecimento aéreo, informação
imprescindível para o seu correto armazenamento. Esclarece que a
unica informação constante no referido documento é armazenamento
em local refrigerado

Declara que cumpriu sua obrigação ao transportar a carga sob
refrigeração, em face da ausência da indicação da temperatura
correta.

Afirma que o único responsável o agente de cargas, que elaborou e
emitiu os conhecimentos aéreos da mercadoria.

Afirma inaplicabilidade IN SRF 102/94, uma vez que o artigo 591 do
Decreto 4543/02 é enfático ao dispor a respeito de responsabilidade.

Ao final requer a improcedência da ação.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 100/109), no qual a Recorrente repisa
os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente alega basicamente no Recurso Voluntário que cumpriu seus
deveres e que não tem responsabilidade pelo perecimento da mercadoria.
No entanto, os aspectos que devem ser enfrentados aqui são outros: o objetivo
do Fisco na verificação da mercadoria e na realização da Vistoria Aduaneira, bem como as
alterações da legislação aduaneira
Os artigos 650 a 657 do Regulamento Aduaneiro, que tratavam da Vistoria
Aduaneira, foram revogados.1 Era o próprio Regulamento, não a lei, que dispunha sobre a
Vistoria Aduaneira. Conforme o artigo 650 do RA, a Vistoria Aduaneira destinava-se a verificar
a ocorrência de avaria ou extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a
identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível.
No presente caso, não houve infração ao controle da importação, houve
perecimento da mercadoria antes do desembaraço aduaneiro.
Note-se que, especificamente em relação ao imposto sobre a importação, o
artigo 73, II, “c”, do RA foi alterado pelo Decreto no 8.010/2013 para retirar das hipóteses de
incidência do imposto a avaria, restando apenas o extravio. O artigo 238, § 1o, do RA também
foi alterado pelo Decreto no 8.010/2013, para não incluir na hipótese de incidência do IPI a
avaria. O artigo 252, II, do RA, da forma semelhante, foi alterado pelo mesmo Decreto para

1 No mesmo sentido, foram alterados os artigos que tratavam da Vistoria Aduaneira no regime aduaneiro especial de
trânsito aduaneiro: o Decreto no 8.010/2013 deu nova de redação o artigo 345 do RA e revogou os artigos 346 a 349.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.021263/2007-16

retirar do âmbito de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep/importação e da
Cofins/importação a avaria.
Cumpre mencionar também o artigo 89 e o artigo 110, II, alterados pelo
Decreto no 8.010/2013. O artigo 89 determina que, no caso de avaria, o interessado pode
solicitar que o valor aduaneiro da mercadoria seja reduzido proporcionalmente ao prejuízo, para
efeito de cálculo do imposto sobre a importação. No artigo 110, II, do RA continua a previsão de
restituição de tributos no caso de avaria ou extravio2, mesmo sem a vistoria aduaneira.
Nessa sistematização, houve ainda alterações nos artigos 570, § 1o-A, e 663 do
RA. Em ambos, o sentido foi de excluir responsabilidade tributária na hipótese de avaria.
Portanto, é de se concluir que as alterações do Regulamento Aduaneiro foram
interpretativas, no sentido de evidenciar que os tributos incidentes na importação devem incidir
sobre as mercadorias que efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado como base
de cálculo o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do desembaraço aduaneiro. Esse
entendimento deve ter efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

2 A restituição caberia ao importador no extravio somente no caso de a responsabilidade ser do transportador ou
depositário, nos termos do § 1o do artigo 660 do RA. Na avaria, o direito de restituição depende especificamente da
verificação de ocorrência de avaria antes do desembaraço aduaneiro.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.021263/2007-16

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital